Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700359-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELLEN ALVES DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos no 0805090-96.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que mantenha a autora em exercício no Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, localizado no SAA – Brasília- DF, até a decisão definitiva. O agravante alegou que a Lei Distrital no 7.447/2024, invocada pela autora/agravada, padece de inconstitucionalidade formal, porquanto é de iniciativa parlamentar e altera o regime jurídico dos servidores públicos, em clara violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF. Afirmou que o direito concedido pela referida Lei Distrital no 7474/2024 é muito mais amplo do que o previsto no art. 35, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, norma em vigor e devidamente regulamentada. Sustentou que não há nenhuma justificativa para a incidência de norma flagrantemente inconstitucional, que ainda não foi sequer regulamentada. Defendeu que a tutela de urgência concedida em desfavor da Fazenda Pública esgota no todo o objeto da ação, adentrando no mérito da controvérsia, o que é vedado. Pugnou que fossem suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requereu a reforma da decisão, revogando a tutela de urgência deferida. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a princípio, o pleito da servidora encontra respaldo em legislação vigente, que assegura proteção especial à servidora lactante e genitora de menor de 6 anos. Verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade suscitada em incidente próprio ainda não foi apreciada pelo órgão competente. Em sede de cognição sumária, não é possível a realização de controle de constitucionalidade difuso liminar. A princípio, a norma legal vigente permanece válida e eficaz. Nesse quadro, a decisão liminar proferida não resolve definitivamente o mérito da ação, limitando-se a assegurar, de forma provisória, a permanência da servidora em sua atual lotação até o julgamento final. O objeto da ação, por sua vez, visa ao reconhecimento do direito de manutenção da lotação até que a filha menor complete seis anos de idade, de modo que a medida liminar não antecipa os efeitos da decisão definitiva, mas apenas resguarda o direito pleiteado de forma temporária. Ademais, o agravante não comprovou a ocorrência de qualquer prejuízo à Administração Pública em razão da permanência da servidora em sua atual lotação. Ao contrário, não há notícia de determinação administrativa para mudança de lotação ou resposta ao pedido de permanência, com eventual demonstração de necessidade de lotação em local diverso. Não há indícios de que sua manutenção na lotação atual comprometa o serviço público. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora